Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DO SÓCIO E DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 134, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
2. As alegações de desvio patrimonial em razão da criação de nova pessoa jurídica com o objetivo de esvaziar o patrimônio da executada, desacompanhadas de elementos que corroborem ainda que minimamente para o alegado, não autorizam a instauração do incidente, porquanto em descompasso com o requisito previsto no art. 134, § 4o, do CPC.
3. Incabível, por igual modo, a tentativa do apelante de, sob o fundamento de desconsiderar a personalidade jurídica da executada, trazer ao polo passivo da demanda pessoa jurídica estranha à lide, tão somente baseada no fato de que a pessoa jurídica indicada ser de propriedade do sócio administrador da executada/agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.